Tribunal: TJSP
Processo: 1071541-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. Cobrança de supostos serviços prestados. Rescisão por inadimplemento contratual. Sentença de improcedência.
- Produção de provas. Pretendida produção de prova documental e ora. Julgamento antecipado. Inocorrência de cerceamento de defesa. Provas desnecessárias e inúteis. Inexistência de controvérsia fática a ser dissipada.
- Rescisão

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. Cobrança de supostos serviços prestados. Rescisão por inadimplemento contratual. Sentença de improcedência.
- Produção de provas. Pretendida produção de prova documental e ora. Julgamento antecipado. Inocorrência de cerceamento de defesa. Provas desnecessárias e inúteis. Inexistência de controvérsia fática a ser dissipada.
- Rescisão contratual. Inadimplemento contratual consistente em prestação de serviços de má qualidade, descontrole de contas e manutenção de conta "pool" entre todos os condomínios administrados pelas contratadas. Inexigibilidade de débitos referentes a período posterior à rescisão unilateral.
Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO DESPROVIDO.